Tribunal: TJMT
Processo: 1031623-27.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031623-27.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[J. H. N. G. - CPF: 095.174.171-36 (APELADO), IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA - CPF: 012.717.101-02 (ADVOGADO), MIRIAN NASCIMENTO DE CERQUEIRA GONCALVES - CPF: 018.463.441-58 (APELADO), JOSE ANTONIO GONCALVES - CPF: 703.332.461-87 (APELADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MIRIAN NASCIMENTO DE CERQUEIRA GONCALVES - CPF: 018.463.441-58 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO GONCALVES - CPF: 703.332.461-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito civil e processual civil. Embargos de declaração. Planos de saúde. Limitação da cobrança de coparticipação. Alegação de omissão quanto à possibilidade de cobrança do saldo remanescente. Omissão sanada sem alteração do resultado.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a limitação da cobrança de coparticipação, em relação ao tratamento de Transtorno do Espectro Autista (TEA), a duas vezes o valor da mensalidade contratada, vedando a cobrança de saldo remanescente em mensalidades futuras.

II. Questão em discussão

2. Consiste em apurar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não esclarecer sobre a possibilidade de cobrança de saldo remanescente da coparticipação.

III. Razões de decidir

3. Verificou-se omissão no acórdão embargado quanto à menção específica à impossibilidade de cobrança de saldo residual.

4. Sanada a omissão, mantém-se a decisão no sentido de que a limitação da coparticipação em duas vezes o valor da mensalidade é suficiente para assegurar o equilíbrio contratual, sendo indevida qualquer cobrança residual.

5. A decisão atende ao propósito de evitar onerosidade excessiva ao consumidor, em conformidade com o equilíbrio atuarial e as normas que regem os contratos de planos de saúde.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

É vedada a cobrança de saldo remanescente de coparticipação que ultrapasse o limite de duas vezes o valor da mensalidade contratada, com vistas a preservar o equilíbrio contratual e o acesso ao tratamento de saúde pactuado.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022, incisos I a III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, Rel. Maria Helena Gargaglione Povoas, julgado em 11.03.2020.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível no

1031623-27.2021.8.11.0041
, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pela ora embargante, para manter inalterada a r. sentença proferida pela MM.a Juíza de Direito da 6a Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito
” (Proc. no
1031623-27.2021.8.11.0041
), ajuizada contra a ré/embargante por JOSE HEITOR NASCIMENTO GONÇALVES, representado por sua mãe MIRIAM NASCIMENTO CERQUEIRA GONÇALVES, julgou o pedido procedente, para “
a fim de confirmar a tutela provisória de urgência concedida, nos autos e de condenar a ré a limitação de cobrança da taxa de coparticipação a 02 (duas) vezes o valor da mensalidade
”, condenando ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. no 246477170).

No recurso vinculado ao Id. no 248619679, a Cooperativa/embargante afirma que o acórdão padece de omissão, pois não teria se manifestado sobre a possibilidade de cobrança do saldo remanescente da coparticipação, que excede o limite de duas mensalidades. Pede, pois, o acolhimento dos embargos, para que seja sanado o vício apontado.

Mesmo intimado, o embargado não ofereceu contrarrazões (cf. Id. no 251019684).

A douta PGJ editou o parecer vinculado ao Id. no 253085192 opinando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO contra o acórdão contido no Id. no 246477170 que, por maioria de votos, negou provimento ao recurso interposto pela ora embargante, mantendo inalterada a sentença que limitou a cobrança da coparticipação em duas vezes o valor da mensalidade do plano de saúde.

Para tanto, a embargante afirma que o acórdão é omisso, pois não elucidou a possibilidade de cobrança do valor remanescente da coparticipação nas mensalidades futuras.

Pois bem.

O recurso de embargos de declaração possui a finalidade de afastar obscuridade, suprir omissão, suprimir uma contradição ou corrigir erro material, que porventura constar em determinada decisão judicial.

Para tal assertiva, destaco o artigo 1.022 do CPC:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
”.

De fato, a questão sobre a possibilidade de cobrança do valor remanescente da coparticipação nas mensalidades futuras, não foi abordado no aresto, razão pela qual passo a sanar a omissão.

O acordão embargado em sua fundamentação, definiu que a cobrança de coparticipação deve se limitar, em relação as terapias realizadas para tratamento do TEA, em até duas vezes o valor da mensalidade do requerente, a fim de não inviabilizar o tratamento do paciente, nem de onerar excessivamente a requerida, mantendo, assim, o equilíbrio contratual.

Desse modo, considerando que a limitação de cobrança se mostra suficiente para assegurar o equilíbrio contratual, não há que se falar em legitimidade da cobrança de valor remanescente e/ou residual nas faturas futuras.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - COPARTICIPAÇÃO – CLÁUSULA EXPRESSAMENTE CONVENCIONADA – COBRANÇA QUE NÃO DEVE ULTRAPASSAR 2 VEZES O VALOR DA MENSALIDADE DO PLANO CONTRATADO – IMPOSSIBILIDADE DE DILUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE – FATOR DE MODERAÇÃO – PROPÓSITO DE GARANTIR O ACESSO AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PACTUADA

AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de suprimir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida. (N.U 1008303-11.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – LIMITAÇÃO DA COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO EM DUAS (02) MENSALIDADES – VIABILIDADE -

COBRANÇA EXORBITANTE QUE ONERA E RESTRINGE O ACESSO AO TRATAMENTO DE SAÚDE – DEFINIÇÃO ACERCA DA COBRANÇA DE SUPOSTO VALOR RESIDUAL – DESNECESSIDADE – SALDO REMANESCENTE INEXISTENTE – OMISSÃO SANADA – RECURSO PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Na linha dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício, deve ser considerada indevida a cobrança de quantia exorbitante e que onere demasiadamente o consumidor a ponto de restringir o acesso ao tratamento de saúde. Não há que se falar em cobrança de saldo residual, decorrente do custo que extrapola o pagamento da coparticipação, na medida em que, nos termos da fundamentação consignada no voto embargado, a limitação da cobrança da coparticipação em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado, mostra-se suficiente para assegurar o equilíbrio atuarial, por ser, praticamente, o mesmo de planos sem coparticipação, o que, por conseguinte, afasta a legitimidade de qualquer cobrança excedente. (N.U 1002338-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 11/05/2024)

Ante o exposto,
conheço e acolho
os presentes embargos declaratórios, apenas para aclarar o referido ponto, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024